Tribunal: TJMT
Processo: 1009996-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009996-23.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (AGRAVADO), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS - DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO IRDR – NÃO VERIFICADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, a
matéria, encontra-se
pacificada por meio de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR no 1002789-40.2021.811.0000), o qual foi julgado pela Seção de Direito Público deste Sodalício em 21/10/2021.

2. De acordo com o artigo 29 da Lei Ordinária Municipal no 228/2016, ainda que haja o fracionamento, não resta dúvida que o professor da rede pública municipal de educação continua tendo 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, ou seja, não houve redução de férias, desde que, por óbvio, esteja em pleno exercício do cargo.

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS - SISPMUR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 145577678), na ação
Ordinária de Cobrança
no 1009996-23.2017.811.0003
,

apresentado pelo Agravante em face do Agravado, que proveu o
Recurso de Apelação, para reformar a sentença, a fim de condenar o Município de Rondonópolis/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 29, inciso I, da Lei n.° 228/2016, aos professores da rede municipal de Rondonópolis/MT.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que a aplicação do IRDR 1002789-40.2021.811.0000, não deve prosperar, em razão de divergência entre o estatuto do servidor estadual e o estatuto do servidor de Rondonópolis.

Aduz que, o Estatuto do Servidor Público de Rondonópolis determina a ocorrência de 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

Sustenta que, o pagamentos de 1/3 de férias sempre foram feitos de forma correta, com observância da lei, pois os referidos profissionais tem direito a 30 dias de férias.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada que deu provimento ao recurso de apelação com fundamento no IRDR. Caso contrário, requer a reforma da decisão a fim de desprover o recurso de apelação interposto.

O Recurso foi provido (Id. 148017687).

Nas contrarrazões (Id. 148830150), o Agravado requer o desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 145577678), na ação
Ordinária de Cobrança
no 1009996-23.2017.811.0003
,

apresentado pelo Agravante em face do Agravado, que proveu o
Recurso de Apelação, para reformar a sentença, a fim de condenar o Município de Rondonópolis/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 29, inciso I, da Lei n.° 228/2016, aos professores da rede municipal de Rondonópolis/MT.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que a aplicação do IRDR 1002789-40.2021.811.0000, não deve prosperar, em razão de divergência entre o estatuto do servidor estadual e o estatuto do servidor de Rondonópolis.

Aduz que o Estatuto do Servidor Público de Rondonópolis determina a ocorrência de 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

Sustenta que, os pagamentos de 1/3 de férias sempre foram feitos de forma correta, com observância da lei, pois os referidos profissionais tem direito a 30 dias de férias.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada que deu provimento ao recurso de apelação com fundamento no IRDR e, caso contrário, requer a reforma da decisão a fim de desprover o recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Pretende o Agravante a reconsideração da decisão agravada que deu provimento ao recurso de apelação com fundamento no IRDR e, caso contrário, requer a reforma da decisão a fim de desprover o recurso de apelação interposto.

In casu
,
verifica-se que os argumentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto, não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Isso porque, quanto a alegação de inaplicabilidade do IRDR, nos presentes autos,
tem-se que, a
matéria, encontra-se
pacificada por meio de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR no 1002789-40.2021.811.0000), o qual foi julgado pela Seção de Direito Público deste Sodalício em 21/10/2021.

Todavia, embora no IRDR acima mencionado refira-se às férias dos professores da rede estadual de educação, o mesmo tem perfeita aplicabilidade quanto aos professores da rede municipal de Rondonópolis, posto tratar-se da mesma matéria.

Nesse sentido foi decidido o IRDR no 1002789-40.2021.811.0000, que restou assim ementado,
in verbis:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (TJ/MT - N.U 1002789-40.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Com efeito, no que se refere as férias dos Professores do Município de Rondonópolis encontra-se regulamentada pelo art. 29 da Lei Ordinária Municipal no 228/2016,
que assim está disposto,
in verbis:

Art. 29
Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula,
inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED;
(destaquei)

II - de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário escolar;

III - de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de acordo com escala oficial.

Parágrafo único. O profissional docente em exercício de cargo em comissão fará jus a 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver lotado.

[...]

Portanto, no caso, mesmo que haja
o fracionamento, não resta dúvida que o professor da rede pública municipal de educação continua tendo 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, ou seja, não houve redução de férias, desde que, por óbvio, esteja em pleno exercício do cargo, de modo que a base de cálculo do adicional de 1/3 (um terço) de férias dos professores do ensino público que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, deve corresponder ao período de 45 (quarenta e cinco) dias e não sobre a parcela de 30 (trinta) dias a ser usufruída após o encerramento do segundo semestre do calendário escolar, nos termos do artigo 7o, XVII, da Carta Magna.

Assim, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pelo Relator na decisão agravada, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do CPC.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022